Tribunal: TJSP
Processo: 2277799-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos morais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora. Inconformismo. Prestação de Serviços Educacionais. Programa "UNIESP Paga". Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos morais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora. Inconformismo. Prestação de Serviços Educacionais. Programa "UNIESP Paga". Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Necessidade de avaliação da realidade contratual e das razões para transferência do financiamento à ré. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277799-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARCIA
GABRIELA DO CARMO MIRANDA BENEDITO (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados GRUPO EDUCACIONAL UNIESP - FACULDADE DE SOROCABA,
UNIESP S/A e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277799-43.2019.8.26.0000 -Voto no 16.605
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2277799-43.2019.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível Sorocaba
Agravante: Márcia Gabriela do Carmo Miranda Benedito
Agravadas: Grupo Educacional Uniesp - Faculdade de Sorocaba e
outras
Voto no 17.605
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos morais. Decisão
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora.
Inconformismo. Prestação de Serviços Educacionais. Programa
“UNIESP Paga”. Elementos dos autos que não são aptos a
possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil. Necessidade de avaliação da realidade
contratual e das razões para transferência do financiamento à ré.
Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Márcia Gabriela do Carmo Miranda Benedito contra as agravadas, Grupo
Educacional Uniesp - Faculdade de Sorocaba e outras, extraído dos
autos de Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de
fazer e reparação de danos morais, com pedido de tutela de urgência,
em face de despacho que, dentre outras deliberações, determinou
que se cumprisse a decisão que deixou de conceder a tutela de
urgência pleiteada pela autora.
A agravante se insurge. Alega que enquanto se
discute a dívida, não pode o consumidor ser prejudicado por meio de
cobranças com inscrição e permanência de seus dados nos cadastros
de restrição ao crédito ou cartório de protesto de títulos.
Defende a possibilidade de reversão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277799-43.2019.8.26.0000 -Voto no 16.605
3
concedida, tendo em vista que, se porventura, a presente demanda
for julgada improcedente, o débito poderá facilmente ser cobrado,
assim como seu nome reinserido nos serviços de proteção ao crédito.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada, para retirar seu nome dos órgãos de proteção ao
crédito enquanto se discute a dívida.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fl. 269
dos autos de 1o grau).
O recurso foi recebido no efeito devolutivo (fls.
33/37).
A agravada apresentou contraminuta. Postula
seja negado provimento ao recurso (fls.42/49).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, a autora afirmou, em
sua inicial, ter sido atraída pela propaganda da ré “UNIESP PAGA”,
mediante a qual era prometido aos futuros alunos que, se aderissem
ao Programa de Financiamento Estudantil FIES, nada arcariam com
seus estudos.
No
entanto,
posteriormente,
quando
da
assinatura do Contrato de Garantia de Pagamento, diz que foi
informada sobre a necessidade de cumprir determinados requisitos.
Essa questão da propaganda enganosa, que
fora tratada em ação civil pública, é ângulo de longa data já pacificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277799-43.2019.8.26.0000 -Voto no 16.605
4
em decisão judicial com trânsito em julgado, não constituindo plano
com relevo na questão da tutela provisória aqui questionada pela
agravante.
Como já se teve oportunidade de enfrentar
esse ângulo, reiteradamente reproduzido em iniciais em que se
discute “UNIESP PAGA”, na referida Ação Civil Pública ficou dirimida
a matéria sem o reconhecimento de que houve a prática de
propaganda
enganosa
pela
Universidade,
pelo
que
restou
estabelecido que os alunos integrados a esse programa ficavam
submetidos, sim, à cobrança do ciclo contratual de ensino que lhes foi
prestado, a despeito da condição de bolsistas em princípio (a todos
estendida), mas desde que eles não tivessem cumprido seus
compromissos pessoais perante a instituição de ensino.
Enfim,
a
partir
de
referida
decisão,
a
documentação que circunda a relação firmada entre alunos e a
instituição de ensino traz em comum, de forma igual a todos que
buscaram o financiamento público, contrato básico, de estímulo à
formação universitária, compromisso central de cada aluno, como da
autora, aqui agravante, de cumprir algumas metas para a instituição
de ensino responder pelo financiamento.
E neste efeito, o do benefício do financiamento
público, as exigências assumidas pela autora em seu compromisso é
que devem guiar o julgador para entender se as cumpriu ou não, seja
no limiar da ação para a tutela provisória ou para o julgamento do
mérito (fls. 37/40).
De toda sorte, o que há de concreto e que traz
a autora a juízo, é o de se ver diante de uma cobrança do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277799-43.2019.8.26.0000 -Voto no 16.605
5
financiamento público por parte do banco representante do FIES na
instrumentação de seu contrato, por afirmada pendência em que está
por trás comunicação da instituição de ensino comprometida com a
aluna na “Uniesp Paga”, de que a obrigação de pagamento do
financiamento é dela contratante, porque não se desincumbiu dos
requisitos pelos quais, ela instituição de ensino, então, ficaria
responsável pelo pagamento, mas que não aconteceu.
Daí porque estar no centro da divergência,
desafio da ação proposta pela autora, o de ela provar que se
desincumbiu do que lhe cabia atender para ser beneficiária do
financiamento público integral e por ele responsável no pagamento a
ré.
Com isso, se entre elas a questão de mérito é
estabelecer quem deve pagar, logicamente, que, se a tutela provisória
que persegue não está em linha, ainda, de permitir afirmar que a
prova trazida com a inicial é absoluta e de convencimento que o
pagamento do financiamento deve ser realizado pela ré, nem é e cabe
ser linha da tutela o de sustar ou subtrair da publicidade a
negativação de seu nome, em especial, se não compreende o juízo
“a quo” que a prova trazida é suficiente a esta interpretação.
Até porquê, exatamente por estar em causa um
ilícito contratual que a autora imputa à ré, o desate que persegue vai
além do dano material para atingir o reconhecimento de que sofreu
dano moral por conta de sua omissão ao dever de pagar sua bolsa de
ensino.
Ademais, se o Banco do Brasil é que tomou a
iniciativa de realizar a negativação da autora e não é parte no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277799-43.2019.8.26.0000 -Voto no 16.605
6
processo (fl. 75), creio que só a partir da sentença é que surgirá com
a devida valoração esta convicção.
À vista destas considerações, de rigor manter a
decisão guerreada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator